Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-96.2024.8.11.0047
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000551-96.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ANADIR CLARICE DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c dano moral ajuizada em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., sob a alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado não autorizado, com descontos indevidos em benefício previdenciário. A sentença de primeiro grau reconheceu a ocorrência de fraude, mas afastou a responsabilidade da instituição financeira, por considerá-la fortuito externo, e atribuiu negligência à autora, julgando improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude praticada por terceiro em contrato de empréstimo consignado não autorizado; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo imperiosa a responsabilização objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação.

4. A fraude praticada por terceiro, mediante ligação telefônica que induziu a autora a fornecer dados pessoais e imagem facial, caracteriza fortuito interno, pois decorre dos riscos inerentes à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

5. A instituição financeira não comprovou a adoção de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da manifestação de vontade da autora, tendo validado a contratação com base em registro fotográfico obtido durante o golpe, o que configura falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência reconhece que, mesmo diante de fraude por terceiros, é devida a reparação quando não há prova de segurança adequada no sistema bancário.

7. Comprovados os descontos indevidos e a ausência de consentimento válido da consumidora, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, e a reparação por dano moral no valor de R$ 4.000,00, em razão do abalo decorrente da fraude, da falha na prestação do serviço e da privação de verba alimentar.

8. A liquidação de sentença deve apurar os valores indevidamente descontados, autorizando-se a compensação com quantias eventualmente recebidas e não devolvidas, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro em contratação bancária realizada por meio remoto, quando não comprova a adoção de medidas eficazes de segurança.

2. A fraude decorrente de contato telefônico enganoso com fornecimento de dados pessoais e validação facial caracteriza fortuito interno, e não afasta a responsabilidade da instituição.

3. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais quando configurada falha na prestação do serviço bancário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANADIR CLARICE DE OLIVEIRA
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer C/C Ação Repetição de Indébito C/C Dano Moral” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

296013355 - ID de origem 189196870),

julgou improcedente a demanda
. Por fim, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, entretanto, de exigibilidade suspensa por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

A parte apelante em suas razões
(ID.

296013358 - ID de origem 193194414) sustenta que foi vítima de fraude em contrato de empréstimo consignado não contratado, alegando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ e do artigo 14 do CDC, bem como do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Defende que cabia ao banco comprovar a adoção de medidas de segurança aptas a evitar o ilícito, o que não ocorreu, configurando falha na prestação do serviço. Requer a reforma da sentença para anular os descontos indevidos e condenar o recorrido à devida reparação.

Contrarrazões sob ID. 296013360 - ID de origem 196689951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por IRACY FERREIRA DOS SANTOS contra BANCO CELETEM S.A com o objetivo de obter a declaração de nulidade contratual diante de alegada fraude, bem como ser indenizada.

A parte autora aduz ter sido surpreendida com descontos em sua remuneração decorrentes de empréstimos consignados que, segundo alega, jamais foram por ela contratados, especificamente os contratos de nº 767148244-1 e 767148374-6. Assevera que não autorizou tais contratações, tampouco por intermédio de terceiros, afirmando ser vítima de fraude.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, na qual sustentou, no mérito, não haver qualquer indício de falha ou erro operacional de sua parte, defendendo a legitimidade da contratação dos empréstimos questionados.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na alegação de ter sido vítima de fraude em contrato não contratado, imputando responsabilidade objetiva à instituição financeira. Sustenta falha na prestação do serviço por ausência de medidas de segurança.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença consignou que houve fraude e foi devidamente caracterizada como uma operação realizada por terceiro, que induziu a autora IRACY FERREIRA DOS SANTOS, por meio de contato telefônico, à contratação não intencional de um cartão de benefício consignado junto ao BANCO CELETEM S.A.

Segundo os elementos constantes no processo, a autora recebeu ligação de pessoa não identificada, que se passou por representante da instituição financeira e, de forma ardilosa, orientou-a a realizar atos que culminaram na formalização de contratação de produto bancário não pretendido.

Conforme descrito na inicial e confirmado na fundamentação da sentença, a autora alegou não ter solicitado empréstimos consignados, tampouco autorizado qualquer terceiro a realizar essa contratação em seu nome.

Durante o golpe, a autora foi induzida a fornecer seus dados pessoais e realizar registro fotográfico, o qual foi utilizado como meio de validação para adesão ao contrato de cartão de benefício consignado, que possibilita saques e gera descontos mensais diretos em benefício previdenciário.

A instituição financeira, em sua contestação, apresentou como prova da contratação justamente o documento fotográfico da autora – Id. n. 172645803, pág. 14 – no qual consta a sua imagem, utilizada para autenticar a operação.

A sentença reconheceu que toda a negociação se deu exclusivamente por contato telefônico com o fraudador, sem que houvesse contato direto da autora com o banco demandado ou com representantes autorizados, porém, consignou que a fraude foi executada por terceiro sem qualquer falha ou conivência da instituição financeira, classificando-a como fortuito externo.

Destacou ainda que a autora agiu de forma negligente, ao não adotar cautela mínima diante da operação bancária proposta por telefone, circunstância que rompeu o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado.

A fraude, portanto, consistiu em indução dolosa por terceiro à autora, para que esta, mediante fornecimento de dados e realização de imagem facial, desse aparência de legalidade a uma contratação fraudulenta, a qual teve como resultado descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Em contraponto ao entendimento firmado na sentença, reconhecida a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

A responsabilidade objetiva decorre do risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor de serviços, sendo irrelevante a comprovação de culpa. As instituições financeiras, por exercerem atividade de intermediação de crédito em larga escala, assumem o dever de garantir a segurança e a legitimidade das operações realizadas sob sua gestão.

Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, esta se insere no contexto de risco inerente ao serviço bancário, caracterizando-se como fortuito interno, o que atrai a responsabilização da requerida. Ao permitir que contrato fosse celebrado por meio de sistema remoto de verificação, sem garantir a autenticidade da manifestação de vontade da consumidora, o banco descumpriu seu dever de cautela e de informação, contribuindo para o dano.

Assim, diante da comprovação da fraude e do prejuízo material suportado pela autora, é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como a reparação por danos morais, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de indenizar decorrente do ilícito civil.

Dessa forma, o banco responde independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência de golpes relacionados a operações financeiras não afasta a responsabilidade da instituição quando evidenciada falha na segurança do sistema, na guarda de dados sensíveis ou na identificação de transações atípicas.

A jurisprudência deste sodalício já tratou de matéria análoga:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP. TRANSFERENCIA PIX. CONTESTAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos da entidade, sem a participação do consumidor. Hipótese em que a parte recorrida realizou transferência via PIX para conta de terceiro e, percebendo que se tratava de golpe, entrou em contato com as instituições bancárias para cancelamento da operação. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, malgrado a instauração do Mecanismo Especial de Devolução do Pix (MED), há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência. Não se olvide que a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angustia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar. O quantum indenizatório pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Minoração devida. Apelo parcialmente provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004209020238110101, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

Diante da verificação da fraude na contratação do cartão de benefício consignado, com descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora sem sua autorização consciente e válida, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 4.000,00, valor este compatível com o grau de lesividade à esfera íntima da autora.

Ademais, é devida a restituição dos valores descontados de forma indevida, observando-se a restituição simples, haja vista não haver má-fé comprovada por parte da instituição financeira.

Consigne-se, por fim, que tanto os descontos indevidos realizados quanto eventuais valores efetivamente recebidos pela autora e não devolvidos serão apurados em sede de liquidação de sentença, ocasião em que também poderá ser realizada a devida compensação entre os montantes, nos termos do artigo 509, §2º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais procedentes, a fim de:

1 – Declarar
a nulidade dos contratos de empréstimos ora discutidos e condenar a requerida/apelada a restituir de forma simples os valores cobrados indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença.

2 – Condenar
a requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

3 – Autorizar
, no momento da liquidação, a compensação de eventuais valores que tenham sido efetivamente recebidos pela parte autora em decorrência do contrato ora anulado e que não tenham sido devolvidos, resguardando-se, assim, o equilíbrio financeiro e a vedação ao enriquecimento sem causa.

4 – Condenar
a requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025